Tribunal: STF
Processo: HC 235819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Fernandes Carvalho, Paulo Augusto de Araujo Boudens e outro, em favor de Jefferson Ramos Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do EDcl no AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 180.951 - RJ, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. Peça acusatória que contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa. Trata-se de condutas perpetradas no curso do processo n. 2005.51.010011311-0, movida pela Associação dos Antigos Funcionários do Sistema BANERJ. Segundo a exordial, as ações criminosas ocorreram através da inserção de informações falsas nos autos daquele processo e no sistema Apolo de controle dos andamentos processuais da Justiça Federal. 



    3. Nos termos da denúncia, as condutas consumada e tentada guardam relação de continuidade. Em meados de 2009, o réu Reinaldo Germano, valendo-se do seu cargo de Diretor de Secretaria da 22ª Vara Federal à época, e em comunhão de desígnios com Jefferson Ribeiro e com o perito judicial Jorge Mendes, teriam desviado a quantia de R$ 290.460,00 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta reais) da União, possibilitando o pagamento de honorários por perícia injustificada em favor do perito judicial, sem que fosse franqueada vista às partes para manifestação sobre a proposta, com determinação de expedição de alvará antes da realização do laudo. 



    4. Num segundo momento, houve tentativa de desviar mais recursos por meio da expedição indevida de 963 Ofícios Requisitórios de Precatórios. 



    5. Não prevalecem, por ora, os argumentos da parte agravante, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 



    6. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    (eDOC 11, p. 1-2)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa busca o trancamento da ação penal nº 0509282-40.2017.4.02.5101, em trâmite perante a 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na qual imputa-se ao paciente a prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP) em suas modalidades consumada e tentada, em razão de fatos ocorridos no âmbito da ação cível nº 2005.51.01.011311-0, ajuizada pelo paciente, na condição de advogado.



    Alega que “a atipicidade dos fatos narrados na denúncia já foi reconhecida em acórdão transitado em julgado emanado do Plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao analisar a denúncia originalmente oferecida também contra a Juíza Federal que oficiava na Vara em que a ação foi proposta, operando-se, assim, os efeitos da coisa julgada material, o que impede o oferecimento de nova denúncia com base na mesma narrativa acusatória”. (p. 2)



    Afirma que “o afastamento das premissas fáticas acusatórias (...) não se aplica exclusivamente à magistrada denunciada, uma vez que a rejeição da denúncia foi motivada por uma questão objetiva, qual seja, a atipicidade dos fatos imputados à Magistrada e ao ora paciente”. (p. 13)



    Argumenta que o órgão acusatório limitou-se a repetir os mesmos termos da acusação anteriormente rejeitada, violando os efeitos da coisa julgada.



    Sustenta que a análise do presente writ não exige revolvimento fático-probatório, bastando o cotejo entre as denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal ao Pleno do TRF-2 e à Vara Federal de origem. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar o trancamento da ação penal nº 0509282-40.2017.4.02.5101 em relação ao paciente.



    As informações foram devidamente prestadas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (eDOC 18).



    Posteriormente, os impetrantes juntaram a íntegra do acórdão proferido pelo TRF-2 no Inquérito nº º 0013596-10.2010.4.02.0000 (eDOC 19-24).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Habeas corpus. Peculato. Pleito que busca o trancamento do processo criminal. 1. A decisão do Juízo de primeira instância admitindo a denúncia em desfavor do paciente violou a coisa julgada por ter o TRF2 rejeitado a denúncia unicamente contra acusada com foro por prerrogativa de função, determinado expressamente a continuidade do processo contra os demais acusados. 2. Atendidos os requisitos para o oferecimento da denúncia. 3. O pleito que busca o reconhecimento da atipicidade da conduta requer intensa análise de provas, providência incompatível com o habeas corpus. 4. Pela denegação da ordem.”



    (eDOC 30)



    É o relatório.



    Decido.



     Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    No presente caso, sem razão a defesa quando alega que a atipicidade dos fatos narrados na denúncia já havia sido reconhecida pelo TRF-2 e, portanto, o Ministério Público não poderia oferecer nova acusação com base na mesma narrativa.



    Para melhor compreensão, observe-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Ação Penal nº 0013596-10.2010.4.02.0000:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. PECULATO-DESVIO CONSUMADO E TENTADO. JUÍZA FEDERAL, DIRETOR DE SECRETARIA, PERITO E ADVOGADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESTINAÇÃO DIVERSA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA E ENVIO DE PRECATÓRIO. CANCELAMENTO POSTERIOR. DOLO. PROVA INDICIÁRIA. AUSÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 



    1. Juíza Federal, ex-Diretor de Secretaria, perito contábil, e advogado foram denunciados por possível violação ao art. 312, última figura, c/c art. 29, na forma do art. 71, por duas vezes, uma consumada; e outra tentada, na forma do art. 14, II, com a causa de aumento, para os dois primeiros, do art. 327, § 2º, todos do Código Penal, por ter a primeira, com a colaboração do segundo e valendo-se de suas funções, utilizado informações falsas em processo que visava a restituição de IR sobre parcela de complementação de aposentadoria. Assim, num primeiro momento, desviara R$ 290.460,00, ordenando o pagamento de honorários por perícia injustificada, a favor do terceiro (em 2008 e 2009); e, num segundo momento, entre 19 e 30/06/2009, tentara desviar mais recursos da Administração Pública, aos quais tinha acesso e de que podia dispor, força de sua jurisdição e competência, ao expedir ilegalmente 963 Ofícios Requisitórios de Precatórios (ORP's), no valor aproximado de R$ 70.266.712,88, e que, em parte, beneficiaria o advogado, quarto acusado. 



    2. As evidências colhidas no processo administrativo já arquivado sugeriam que o diretor de secretaria agia autônoma e soberanamente, subtraindo dos juízes — mormente da Juíza Substituta — a ingerência na ordem do processamento de alvarás e mandados; e mesmo à luz do princípio in dubio pro societatis não se justifica, no processo penal, o recebimento parcial da denúncia, à falta de prova indiciária de dolo da Juíza no delito tentado pelo Diretor de Secretaria da 22º VF; quando muito — concluiu a maioria do Pleno — concorreu culposamente para a tentativa de peculato aparentemente tramada por aquele. 



    3. O primeiro episódio — depósito e levantamento dos honorários periciais —, narrado como peculato-desvio consumado, constitui fato atípico, à ausência da elementar “desvio”. O montante depositado pelos Associados da entidade autora como honorários periciais foi pago ao perito, em valores compatíveis com os limites estabelecidos na Resolução CJF nº 558/2007, então vigente, sem desvio de finalidade ou destino, à falta de indicação mínima de ter o perito repassado à Juíza a verba honorária que levantou a ele destinada. A liquidação antecipada de eventual julgado de procedência do pedido, ainda que não usual em processos da espécie, estava e está sumulada no STJ (enunciado 556), havendo orientação interna da AGU para não recorrer ou desistir de recursos com tal objeto. 



    4. No segundo episódio — peculato tentado, ao prolatar sentença, ao final anulada, e Penal, para peculato culposo, art. 312, § 2º, do CP, visto ter restado induvidosa a negligência da juíza na prática do ato e, por outro lado, ter impedido a consumação do desvio, ainda que após reação da União. 



    15. A desclassificação para o tipo do art. 312, § 2º, do CP, porém, sequer é viável. à luz do § 3º do mesmo artigo, que preconiza a extinção da punibilidade quando o dano é reparado antes da sentença ou acórdão irrecorrível e evidencia, ademais e sobretudo, a própria atipicidade do fato no caso concreto, à ausência de consumação do peculato desvio por terceiro. 



    16. Na ausência absoluta de desvio consumado, em peculato de terceiro é atípica a conduta culposa (art. 312, § 2º, do CP), que tem na consumação do fato de terceiro — donde pode ou não advir o dano — um pressuposto da própria tipicidade. Não se admite tentativa de crime culposo, e o que se teria, no caso concreto, se tanto, é exatamente isso: a concorrência culposa para um crime tentado. 



    17. “O funcionário público somente poderá responder por essa modalidade [peculato] culposa se o crime doloso praticado por terceiro consumar-se. É que não se admite tentativa de crime culposo, de forma que, se o crime doloso ficar na fase da tentativa, não há falar na configuração do crime em estudo. O terceiro, contudo, deverá responder pelo crime praticado na forma tentada.” (Fernando Capez, Curso de Direito Penal, v. 3, Parte Especial, 3. ed. rev. c atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 399). 



    18. Rejeita-se a denúncia em face da Juíza Federal, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPC, com remessa dos autos para distribuição a um dos Juízos criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos termos previstos no art. 80 do CPP e precedentes do STF, para exame da denúncia quanto aos denunciados remanescentes, que não têm prerrogativa de foro.”



    (eDOC 3)



    A análise do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0013596-10.2010.4.02.0000 (eDOC 3-5) permite constatar que a denúncia primeva foi rejeitada tão somente em relação à Liléia Pires de Medeiros, decidindo o TRF-2 pelo prosseguimento em relação ao paciente e demais réus.



    Ademais, quanto aos requisitos para o oferecimento da denúncia, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se de forma pormenorizada sobre a peça acusatória, inclusive enfrentando o argumento sustentando na presente impetração, transcrevo:



    “De fato, não deve ser acolhida a pretensão de trancamento da ação penal.



    A peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora recorrente. Consta na inicial que as condutas foram perpetradas no curso do processo n. 2005.51.010011311-0, movida pela Associação dos Antigos Funcionários do Sistema BANERJ, patrocinada pelo ora recorrente. Segundo a exordial, as ações criminosas ocorreram através da inserção de informações falsas nos autos daquele processo e no sistema Apolo de controle dos andamentos processuais da Justiça Federal.



    A denúncia foi rejeitada relativamente à Liléia, prosseguindo-se o feito quanto aos demais corréus: Reinaldo, Jefferson e Jorge.



    Nos termos da denúncia, as condutas consumada e tentada guardam relação de continuidade. Em meados de 2009, o réu Reinaldo Germano, valendo-se do seu cargo de Diretor de Secretaria da 22ª Vara Federal à época, e em comunhão de desígnios com Jefferson Ribeiro e com o perito judicial Jorge Mendes, teriam desviado a quantia de R$ 290.460,00 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta reais) da União, possibilitando o pagamento de honorários por perícia injustificada em favor do réu perito judicial, sem que fosse franqueada vista às partes para manifestação sobre a proposta, com determinação de expedição de alvará antes da realização do laudo.



    Num segundo momento, houve tentativa de desviar mais recursos por meio de 963 Ofícios Requisitórios de Precatórios indevidamente expedidos, em montante superior a R$ 70.266.712,88 (setenta milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), dos quais R$ 23.858.230,00 (vinte e três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta reais) beneficiariam diretamente Jefferson Ribeiro.



    Não obstante as alegações do recorrente de atipicidade da conduta, pois o Ministério Público não teria descrito que o montante desviado teve aplicação diversa da que lhe foi determinada, da leitura da incoativa verifica-se que Reinaldo, como Diretor de Secretaria, providenciou a expedição em favor do perito, de forma indevida e antes da realização da perícia, de três alvarás.



    O agravante aponta atipicidade da conduta uma vez que os valores foram depositados em favor do próprio perito, isto é, alcançaram o seu destino natural, ainda que de forma antecipada. A denúncia indica, entretanto, se tratar de perícia injustificada e que o laudo foi apresentado não obstante o extravio de 11 volumes dos autos que continham documentos essenciais para a realização dos cálculos, sugestiva de suposta irregularidade e aparência de legalidade para justificar o pagamento dos honorários. Por tal motivo, foi deferida a realização de perícia contábil sobre tais cálculos pela Juíza da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (eSTJ, fl. 65) quando do recebimento da resposta à acusação, que ainda não foi concluída.



    A tentativa de desvio, por sua vez, teria se dado com a expedição de requisitórios em quantidade superior ao número de associados. Os ofícios foram cadastrados e conferidos por Reinaldo e, em sua maioria, expedidos em nome do escritório do ora recorrente.



    Sendo assim, por ora, entendo que não prevalecem os argumentos da parte agravante, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 



    Por fim, é necessário frisar que o reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.



    Foi como opinou o Ministério Público Federal:



    [...]



    Dentro desse contexto, entendo ser prematuro o trancamento da ação penal.”



    (eDOC 11)



     Assim, da leitura do acórdão do TRF-2 (eDOC 3-5), bem como da denúncia (eDOC 7) e decisão de seu respectivo recebimento (eDOC 8), não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Destaco que, conforme esclareceu o Juízo de origem, os autos da ação penal originária nº 0509282-40.2017.4.02.5101 encontram-se suspensos em razão da interposição de recursos em face da decisão proferida pelo TRF da 2ª Região nos autos do Habeas Corpus 5015926-69.2022.4.02.0000/RJ.



    Diante de tal circunstância, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a participação do paciente na prática criminosa que lhe foi imputada.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente